Tribunal: STF
Processo: HC 229253
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de C.B. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. 



    2. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o juízo competente eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do crime praticado. 



    3. Na espécie, foram utilizados argumentos hábeis e concretos a justificar a fixação da reprimenda básica em um ano acima do mínimo legal, considerando que o crime desbordou os limites daquilo que é ordinariamente esperado em delitos desta natureza, de modo que a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias e consequências do crime não se mostra inadequada. 



    4. O entendimento dominante no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de a confissão ter sido utilizada como elemento de convicção do julgador. 



    5. Na espécie, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, o réu admitiu que manteve relação sexual com a ofendida, ainda que de forma consensual, o que contribuiu para a busca da verdade real, de modo que deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão. 



    6. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 



    7. Na espécie, estabelecida a pena em 8 anos de reclusão, proporcional o estabelecimento do regime fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    8. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e conceder o habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de redimensionar a pena do paciente nos termos acima expostos.



    (HC 753.304 AgRg-EDcl, ministro Jorge Mussi)



    Pretende, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Consta dos autos (eDoc 4, fl. 88) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 18/9/2017.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    De outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça 



    Na hipótese em apreço, verifica-se que as instâncias de origem, atentas às diretrizes do art. 59 do Código Penal, utilizaram argumentos hábeis e concretos a justificar a fixação da reprimenda básica em 1 ano acima do mínimo legal, considerando que o crime desbordou os limites daquilo que é ordinariamente esperado em delitos desta natureza, de modo que a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias e consequências do crime não se mostra inadequada. 



    Destarte, verifica-se que a fundamentação apresentada justifica o aumento da reprimenda básica, pois lastreada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade [...].



    [...]



    Finalmente, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, inviável a fixação do modo prisional mais brando, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstrando que, no caso concreto, o regime imposto mostra-se mais acertado para a prevenção e repressão do crime cometido, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Assim, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez fundamentados o aumento da pena-base e a imposição de regime fechado em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias e consequências do crime.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. 



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente